Tribunal: TJES
Processo: 5005458-09.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005458-09.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO IDEVAN DE LIMA
RECORRIDO: TRANSDTA TRANSPORTES E ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA - ME e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS A COMPROVAR QUE O AUTOR É O PROPRIETÁRIO DO BEM OU TER SUPORTADO O PREJUÍZO. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que o veículo que dirigia teria sofrido danos em acidente de trânsito, motivo este pelo qual, requereu indenização por danos morais e materiais.

Em sede de sentença (ID
3076914
), o juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do autor.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, de plano, coaduno com o entendimento do juízo singular acerca da ilegitimidade ativa do Recorrente, uma vez que, em que pese os julgados colacionados aos autos de que o condutor do veículo é legítimo para figurar no polo ativo, mesmo não sendo o proprietário, verifico, no caso em tela, que não há quaisquer elementos probatórios que liguem os fatos alegados ao autor da presente demanda, o que demonstra que o mesmo está pleiteando direito alheio em nome próprio.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“O promovente informa aos autos que o veículo envolvido no acidente não é seu e sim de terceiro, cujo nome ao que se entende dos autos pertence a PAULO VICTOR, conforme conversa disposta no ID13647434.

Há nos autos, documento referente a gastos com 2 portas de vidro em nome do também PAULO VICTOR, no ID 13647442, bem como nota fiscal anexada no ID13647441.

O contrato de locação juntado à inicial, no ID 13647433 restou firmado entre PAULO VICTOR DE CASTRO HESPANHA e ROMULO BARROS DOS SANTOS e neste há a indicação do veículo Fiat, Placa KRR6F40.
No contrato não há a indicação do nome do autor e mais, há a vedação de sub locação para terceiros.

O documento relativo ao aplicativo do Uber não está no nome do autor.”

Neste sentido, os supostos danos materiais sofridos foram suportados pelo Sr. Paulo Victor de Castro Hespanha, pessoa diversa da parte autora. Além disso, o documento referente ao Uber é insuficiente para comprovar a relação do Recorrente ao caso, uma vez que não encontra-se nem em seu nome.

Vejamos:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS A COMPROVAR QUE A AUTORA É A PROPRIETÁRIA DO BEM OU TER SUPORTADO O PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. I. A legitimidade para pleitear a reparação por danos de acidente de trânsito pode decorrer do fato da parte ser a condutora do veículo, a sua proprietária, ou ter arcado com as despesas com o seu reparo.
Todavia, não há nos autos qualquer documento apto a confirmar que a autora possui legitimidade para pleitear a condenação pelos reparos no veículo, eis que não demonstrado o liame que ateste que o ônus financeiro do acidente de trânsito tenha lhe atingido. Em consequência, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam.
II. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam acolhida para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC. (TJDFT. Acórdão 07123676820188070016. Segunda Turma Recursal. Relator(a): ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data de julgamento: 15/05/2019 e DJe 21/05/2019)

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)